Tribunal: TJES
Processo: 5016738-69.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016738-69.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIANNO SOUZA NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016738-69.2025.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: LEIANNO SOUZA NASCIMENTO
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SEM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE LONGO PRAZO. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contrato com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré no período de 03/02/2021 a 02/02/2023
, sob o regime estatutário (designação temporária). Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade do contrato temporário, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS e danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral
.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se o contrato temporário firmado entre as partes pode ser considerado nulo pela ausência de demonstração dos pressupostos constitucionais que autorizam a contratação temporária no serviço público, com a consequente obrigatoriedade de recolhimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.
Ao analisar os autos, nota-se que a parte autora foi contratada temporariamente pela parte ré no período
de de 03/02/2021 a 02/02/2023
. Pelos fatos narrados na exordial e os documentos anexados aos autos, constata-se que a parte autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao réu, porquanto: (i) não houve renovação sucessiva de contratos, mas tão somente uma contratação, o que demonstra a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade do contrato temporário destacado que se deu em caráter excepcional e por interesse público
. Acerto do ato sentencial.

5.
Quanto à duração do contrato objeto dos autos, coaduna-se com o posicionamento exarado no julgamento da apelação cível do processo nº 0000121-75.2020.8.08.0051, no sentido de “[...]
considerar razoável o parâmetro temporal de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário para que sejam declaradas nulas as contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS [...]”

(TJES, Classe: Apelação Cível, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2024).

6.
Por fim, em razão da licitude da contratação, não está configurada indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO
7.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)